Tribunal: TJDFT
Processo: 0745291-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0745291-73.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR PACIENTE: CLEBSON CABRAL CUSTODIO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de CLEBSON CABRAL CUSTÓDIO, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial de Planaltina/DF e, como ilegal, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, em razão da suposta prática dos crimes tipificados no artigo 171, § 2o-A, e no artigo 288, ambos do Código Penal (estelionato por fraude eletrônica e associação criminosa) (ação penal n. 0710455-59.2024.8.07.0005). Alegou a Defesa técnica (Dr. JURANDIR SOARES DE CARVALHO JÚNIOR) (ID 65458488) que, em 10-outubro-2024, foi deflagrada a Operação Fim de Festa, que culminou com o cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do paciente. Afirmou que, nas investigações, foram ouvidos dois motoristas de aplicativos (GUSTAVO MARQUES SCHIITT e VITOR FELIPE DA SILVA), os quais, embora tenham recebido o pagamento pelo serviço de transporte de mercadorias (carnes) via PIX realizado em nome do paciente, visualizaram sua fotografia e afirmaram que não foi ele quem receber as mercadorias, bem como não mantiveram qualquer contato com ele. Além disso, a autoridade policial consignou em seu relatório que outro investigado, BRUNO SANTIAGO REDOZINHO SILVA, era quem estava presente e recebeu as mercadorias. E mais: há informação colhida nas investigações policiais de que o investigado THIAGO abriu uma conta junto ao banco NEON com os dados bancários (“clonados”) do paciente CLEBSON. Argumentou, assim, que o paciente não faz parte do grupo criminoso que estaria aplicando fraudes eletrônicas, pois ele não conhece os demais investigados, nunca forneceu seus dados bancários para eles e nunca realizou pagamentos para motoristas de aplicativos com finalidade criminosa. Salientou que, nas investigações, não foram encontradas conversas do paciente com os demais investigados, o qual também foi vítima do grupo criminoso, com a utilização indevida de seus dados. Asseverou, outrossim, não estarem presentes os requisitos para a prisão preventiva, pois o paciente não tem interesse em foragir, não há elementos concretos que evidenciem que constitua ameaça à ordem pública, prejudicaria a instrução criminal ou se furtaria à aplicação da lei penal. Pontuou que o paciente tem família, ocupação lícita, possui endereço fixo e se compromete a cumprir eventuais medidas cautelares impostas. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação de prisão preventiva, com ou sem aplicação de medida cautelar diversa da prisão de monitoramento eletrônico. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Extrai-se da documentação acostada que, em 20-stembro-2024, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente e outros. Relatou que o grupo investigado realizava compras, enviava PIX FALSO de pagamento e contratava motoristas de aplicativos para fazer a entrega a um receptador previamente ajustado com o esquema. O paciente CLEBSON atuaria fornecendo seus dados bancários para efetuar o pagamento aos motoristas de aplicativo. Os crimes eram realizados em diversas localidades, tanto do Distrito Federal como do Goiás. Constou que, por vezes, era o próprio CLEBSON quem fazia o pagamento aos motoristas de aplicativo, usando sua própria conta junto ao NUBANK, e recebia uma vantagem por isso. Outras vezes, era o investigado THIAGO quem realizada o pagamento aos motoristas, usando uma conta aberta junto à instituição bancária BANCO NEON, com os dados de CLEBSON, para evitar ter que repassar a este parte dos lucros. Confira-se trecho pertinente constante da representação da autoridade policial (ID 65458467, p. 18): “Ressalva-se que CLEBSON CABRAL CUSTODIO faz parte do grupo criminoso, pois, ele usa sua conta pessoal do banco Nubank para realizar o pagamento dos motoristas de aplicativo e ser beneficiado com um valor fixo ou parte dos bens/valores arrecadados. Contudo, percebeu-se nos últimos golpes que THIAGO e WANESSA assumiram mais essa função e com isso arrecadam mais dinheiro para o casal, já que não precisam dividir essa parte do ‘bolo’. Para isso, THIAGO se apossou dos dados de CLEBSON CABRAL CUSTODIO e abriu uma conta digital no Banco Neon, conforme selfie encaminhada apelo banco.” (grifos do original). Ademais, constou da representação feita pela autoridade policial que: “(...) segundo resposta do próprio Nubank, Clebson abriu a conta com sua selfie, documentos originais e com dados originais, inclusive seu telefone de uso pessoal, o que comprova que foi ele próprio que abriu a conta (...)” (ID 65458467, p. 23). Em 10-outubro-2024, a eminente autoridade judiciária, acolhendo a representação formulada pela autoridade policial, DECRETOU a PRISÃO PREVENTIVA do ora paciente CLEBSON CABRAL CUSTÓDIO, bem como de outros investigados (THIAGO FREITAS DOS SANTOS FERREIRA, BRUNO SANTIAGO REDOZINHO SILVA e WANESSA MOREIRA LIMA), no bojo da investigação pela prática de crimes de estelionato mediante fraude eletrônica e associação criminosa. A prisão foi decretada para preservar a ordem pública, diante da gravidade dos fatos e do “modus operandi” sofisticado, com reiteração criminosa e alto prejuízo financeiro; para garantir a conveniência da instrução criminal, pois os investigados usavam identidades falsas, aplicativos de transportes e contas bancárias de terceiros, mostrando intenção clara de dificultar a investigação, além disso, o risco de interferência na produção de provas seria elevado, uma vez que os investigados possuem meios de manipular ou ocultar elementos importantes para a instrução criminal; e assegurar a aplicação da lei penal, considerando os riscos de se evadirem e ocultarem bens e valores oriundos das fraudes. Em relação ao paciente CLEBSON, constou da decisão que se encontrava em prisão domiciliar e possui passagens por roubo e receptação, desde 2000. Confiram-se trechos pertinentes da decisão que decretou a prisão preventiva (ID 65458463): “Pois bem. Existem nos autos prova da existência do delito capitulados na representação e ainda fortes indícios de autoria, conforme depreende-se do inquérito n. 675/2024-31aDP, da ocorrência n. 6.094/2024-16aDP e Relatório n. 399/202431aDP. Portanto, o pedido de prisão preventiva encontra amparo no art. 312 do Código de Processo Penal, com o intuito de preservar a ordem pública, garantir a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. Os elementos trazidos aos autos justificam a segregação cautelar dos investigados pelos seguintes motivos. A gravidade dos fatos e o modus operandi sofisticado, com reiteração criminosa e alto prejuízo financeiro, demonstram que os investigados representam séria ameaça à ordem púbica. A organização estruturada e habitualidade na prática de crimes indicam que, em liberdade, os representados provavelmente continuarão delinquindo, como já evidenciado pelas novas tentativas de golpe realizadas após o início das investigações. Os investigados, ao utilizarem identidades falsas, aplicativos de transporte e contas bancárias de terceiros, mostram intenção clara de dificulta a investigação. O risco de interferência na produção de provas é elevado, já que os investigados têm meios de manipular ou ocultar elementos importantes para a instrução crimina, além de poderem influenciar testemunhas. A prisão preventiva é necessária para impedir a destruição ou ocultação de provas e assegurar a correta instrução do processo. Dada a sofisticação do esquema criminoso, há sério risco de que os investigados se evadam do cumprimento da lei penal, especialmente pela possibilidade de continuarem ocultando os bens e valores oriundos das fraudes. A medida cautelar de prisão preventiva se impõe como única forma eficaz de garantir que os investigados não fujam à aplicação da justiça. Ademais, conforme apontado pela Autoridade Policial na Representação de ID 211819378: THIAGO FREITAS DOS SANTOS FERREIRA se encontra foragido da justiça desde 26.01.2024, conforme mandado de prisão n.o 900237509-30, expedido pela TJDFT – Vara de Execuções Penais do DF, onde em dois processos: Furto e tráfico de drogas, transitada em julgado obteve sentença condenatória a ser cumprida no regime fechado 07 anos de prisão; WANESSA MOREIRA LIMA se encontra com monitoramento eletrônico desde o dia 17.09.2023 e desde o ano 2012 possui passagens por furto conforme antecedentes criminais; CLEBSON CABRAL CUSTÓDIO se encontra em prisão domiciliar, possui passagens por roubo e receptação desde o ano 2000 conforme antecedentes criminais; e BRUNO SANTIAGO REDOZINHO SILVA foi preso por tráfico de drogas no ano de 201 e se encontra em liberdade provisória desde o dia 16.02.2016.” (grifos nossos). O mandado de prisão foi cumprido e foi realizada audiência de custódia, em 12-outubro-2024 (ID 65458462). Em 18-outubro-2024, a eminente autoridade judiciária indeferiu o pedido formulado pela Defesa técnica de CLEBSON de revogação da prisão preventiva, sob o fundamento de que: “O fato de a Defesa informar que o investigado não integra a organização criminosa e não ter efetuado o pix para pagamento do Uber, por si só, não constituem motivos capazes de justificar a revogação da decisão que decretou a sua segregação cautelar, quando outras circunstâncias a recomendam, tais como sua folha de antecedentes penais.” (ID 65458464). Pois bem. Da análise da documentação referente aos fatos e da decisão que manteve a prisão preventiva não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. Com efeito, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a manutenção da segregação cautelar, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida e que, num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade do agente, diante do “modus operandi”, da complexidade da associação criminosa, que estaria ativa, e da condenação penal anterior do paciente. Quanto às alegações de que o paciente não conhece os demais investigados e que teria sido igualmente vítima de estelionato, pois teria tido seus dados bancários usados indevidamente pelo grupo, trata-se de alegação que demanda dilação probatória, inviável de realização na via eleita. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 22 de outubro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator